Tribunal: TJDFT
Processo: 0749018-94.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RECURSO EXCLUSIVAMENTE EM RELAÇÃO AO DANO MORAL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL 'IN RE IPSA'. QUANTUM. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Ação de Indenização cuja sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de débito em nome do autor junto à ré quanto ao valor de R$ 521,99, vencido em junho de 2021; e, bem como para condenar a ré ao pagamento, em favor do autor, da importância de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de danos morais.
2. A parte ré interpôs recurso inominado no qual alega que em nenhum momento ficou demonstrado que a extensão do suposto dano sofrido pela recorrida ocorreu no patamar arbitrado pelo juízo a quo, posto que a autora não fez prova mínima dos danos morais sofridos. Argumenta que a negativação foi um mero exercício de direito do banco e que não há nenhuma prova nos autos acerca da alegada negativa indevida de crédito. Impugna, por fim, a condenação por danos morais e o valor da mesma. Contrarrazões apresentadas.
3. A relação jurídica travada entre as partes é de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se, assim, ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
4. Conforme comprova o conjunto probatório dos autos, o nome do requerente foi negativado pelo réu em 25/07/2021 (ID 32422626), por dívida que foi paga no dia 08/07/2021 (ID 32422625). Assim, embora o autor tenha pagado a referida dívida em atraso, uma vez que o vencimento da mesma era em 25/06/2021, é certo que a negativação realizada pelo réu foi indevida. Convém frisar que o réu realizou a inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes após o pagamento da dívida em questão, situação que, inequivocamente, caracteriza negativação indevida.
5. A inscrição indevida em cadastro de restrição ao crédito gera dano moral presumido. É o entendimento sedimentado no colendo Superior Tribunal de Justiça: “A inscrição indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos”. (AgInt no REsp 1333963/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 09/12/2016).
6. Ainda neste sentido, cumpre destacar os precedentes: (Acórdão 1382664, 07023704720218070019, Relator: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no PJe: 12/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1387876, 07089157220218070007, Relator: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/11/2021, publicado no DJE: 2/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
7. Em relação ao valor da condenação, é certo que não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
8. Atento às diretrizes acima elencadas e, sobretudo, o valor que esta Turma Recursal costuma atribuir para situações semelhantes, entende-se o montante de R$3.000,00 (três mil reais), como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte recorrida, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa. Cumpre destacar que a autora não comprovou nos autos que teve crédito negado em razão da negativação de seu nome, além do que o valor da negativação não era expressivo.
9. Portanto, o valor da condenação deve ser reduzido para o montante de R$3.000,00 (três mil reais), o que indeniza e serve de medida pedagógica, sem contar também cabia ao autor pagar a dívida no dia do vencimento e, às vezes, quando do pagamento em atraso a cobrança poderia ter sido enviada.
10. Recurso da parte ré conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para reduzir o valor da condenação para a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais).
11. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente vencido.
12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.